Tribunal: TJMT
Processo: 1006804-31.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006804-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA - CPF: 830.262.581-72 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CAMPOS - CPF: 003.448.341-15 (APELANTE), ROBERTA ALVES DE CAMPOS - CPF: 044.013.079-41 (APELANTE), LAIS MARIA LIMA DE CAMPOS - CPF: 497.647.721-53 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LAZARO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 468.364.461-49 (APELANTE), ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 027.232.811-16 (APELANTE), YNGRID AMORIM DE SOUZA CAMPOS ZWICKER - CPF: 019.297.281-23 (APELANTE), LUCAS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 706.045.981-22 (APELANTE), MATEUS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 053.490.811-01 (APELANTE), RENATO STRELOW (APELADO), Maria - Esposa do sr Renato Strelow (APELADO), RENATO STRELOV - CPF: 161.859.511-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV - CPF: 570.397.391-00 (APELADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CAMPOS - CPF: 003.448.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA ALVES DE CAMPOS - CPF: 044.013.079-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS MARIA LIMA DE CAMPOS - CPF: 497.647.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 468.364.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 027.232.811-16 (TERCEIRO INTERESSADO), YNGRID AMORIM DE SOUZA CAMPOS ZWICKER - CPF: 019.297.281-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 706.045.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS AMORIM DE SOUZA CAMPOS - CPF: 053.490.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÁZARO DE SOUZA CAMPOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

APELAD
A
:

RENATO STRELOVe MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
DEVEDOR FIDUCIANTE
–
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À AQUISIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA DE CONTRATO FINANCIAMENTO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

ILEGITIMIDADE ATIVA DO DEMANDANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o devedor fiduciante, durante a vigência do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, detém apenas a posse direta do bem dado em garantia, mas não é seu proprietário, possuindo mera expectativa de direito à sua aquisição, não possui, o aludido devedor fiduciante legitimidade ativa para propositura de ação reivindicatória.

A procedência da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, não restando preenchidos, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MARIA
AUXILIADORA ALVES DA SILVA
,

ora Apelante,
contra sentença
(ID.
213342091
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

10
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Reivindicatória
,
proposta
em face do
s

Apelado
s

RENATO STRELOV, MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV
,

julgou improcedente os pedido
s
iniciais
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Defende a reforma da sentença ante a comprovação de ser proprietária do imóvel, objeto da lide.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
2
13619193
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
213342095
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

APELADA:
RENATO STRELOV e MARIA GUIOMAR DE MEDEIROS STRELOV

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

Defende a reforma da sentença ante a comprovação de ser proprietária do imóvel, objeto da lide
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que a apelante alega que adquiriu em 09/11/1990 o apartamento nº 52, no Edifício Caribe, localizado na Rua São Bento, nº 306, bairro Lixeira, nesta Capital, matriculado sob n. 43.960, do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT
.

Alega ainda, que
cedeu o imóvel para a parte
apelada
a título de
usufruto para pagamento de dívida contraída junto ao mesmo, e assevera ter sido quitada em 2013, contudo, mesmo notificado, o
apelado
não desocupou o bem, restando configurada a sua posse injusta.

Por outro lado, o apelado,
alega que recebeu a posse do bem em 05/04/1994, decorrente do contrato de compromisso de compra e venda; que vem efetuando os pagamentos do financiamento imobiliário e a posse só foi contestada em 03/03/2017 mediante a notificação extrajudicial do autor e que exerce a posse mansa e pacífica do bem por mais de 22 (vinte e dois) anos.

Pois bem.

Inicialmente, se faz
necessário
constar
que os
três requisitos para
procedência
: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C
ódigo
Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória
,
é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, ou seja, por expressa disposição legal, a ação reivindicatória somente pode ser ajuizada pelo proprietário da coisa.

Por tanto, somente o proprietário possui legitimidade ativa para reivindicar o imóvel.

Por outro lado, o art. 17, IV, e §1º, da Lei nº 9.514/97, dispõe que “as operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por (...) alienação fiduciária de coisa imóvel”, acrescendo que “as garantias a que se
referem os incisos II, III e IV deste artigo (entre elas a alienação fiduciária) constituem direito real sobre os respectivos objetos”.

E o art. 18 da mesma lei diz que
“o contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida”.

É induvidoso, pois, que, pelo contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor (fiduciante), para garantir o cumprimento da obrigação, transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel e a posse indireta de coisa imóvel, permanecendo apenas na posse direta do bem.

E tanto é verdade que a propriedade fiduciária se resolverá apenas quando da quitação do contrato (Lei nº 9.514/97, art. 25), cujo inadimplemento (e constituição do devedor em mora), consolidará “a propriedade do imóvel em nome do fiduciário” (Lei nº 9.514/97, art. 26).

No caso dos autos, é notório que consta na escritura que o imóvel é financiado
pela Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX.

A alienação encontra-se devidamente demonstrada na matrícula do imóvel,
conforme
escritura pública
, conforme
ID nº

213342005

Ademais,
a própria parte
apelante
,
manifesta que se trata
de imóvel alienado, pertencente ao credor fiduciário.

Destarte
, tratando-se de imóvel nesta situação, o devedor fiduciante
não possui legitimidade para propor
ação reivindicatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
(...)
portanto, só o proprietário pode reivindicar. (...)”

REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma do STJ,
DJe
14/06/2017, (grifo nosso)

Cito ainda, jurisprudência hodierna deste Egrégio
T
ribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR DEVEDOR FIDUCIANTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO QUAL O IMÓVEL OBJETO DA LIDE FOI DADO COMO GARANTIA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO IMÓVEL AO CREDOR FIDUCIÁRIO (LEI Nº 9.514/97, ART.
22)–
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Enquanto vigente contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária envolvendo coisa imóvel, o devedor fiduciante não detém legitimidade para propor ação reivindicatória que tem o mesmo bem como objeto, já que, ao celebrar o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa imóvel ao credor fiduciário (Lei nº 9.514/97, art. 22), e, assim, não preenche os requisitos do art. 1.228 do Código Civil.
2. No caso de extinção do feito sem resolução do mérito, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, em atenção aos aspectos elencados no § 3º do mesmo artigo de lei.

(TJ-MT - APL: 00015913220108110012 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2016)

Desta f
o
rma, invocando o
princípio do livre conhecimento motivado
, entendo que sem razão ao apelante.

Sobre o tema, vejamos a lição do
doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princ
í
pio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.
”

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo
Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024